Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-95.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DA PROMOVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. EXTRATO DEMONSTRATIVO QUE NÃO CORROBORA COM A TESE AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. FRAUDE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, declarou a inexigibilidade do negócio jurídico, e condenou ao ressarcimento dos valores descontados em folha na dobra e pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da promovida, pugnando preliminarmente pela necessidade de perícia grafotécnica, nulidade de intimação e cerceamento de defesa sob argumento de necessidade de audiência de instrução com oitivas, no mérito, reforma pela improcedência, subsidiariamente pela redução do quantum arbitrado.
3. Rejeito as preliminares, primeiro pois não há impugnação às assinaturas no contrato juntado, apenas alegação de fraude na emissão do crédito, de modo que rejeito a preliminar de perícia grafotécnica, no que tange ao pedido de cerceamento por nulidade de intimação quanto a juntada de documento e necessidade de oitiva, verifica-se que se trata de matéria documental, não havendo necessidade de dilação probatória, sendo medida protelatória a instrução requerida, preliminar rejeitada.
4. A Recorrente, informa a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação do empréstimo consignado com assinatura e entrega de documentos pela própria autora cumprindo procedimento legal. O que não foi impugnado. Quanto a realização do crédito a Recorrente junta TED, informando que tinha prazo até dia 05/10/2020 para creditar o valor. Denota-se dos extratos juntados que a parte autora não juntou o referido completo.
5. Desta forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Recorrido.
6. Comprovado o vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material, de modo que a improcedência se impõe.
7. A reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003877-95.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023